Tribunal: TJSP
Processo: 2030481-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Vício inexistente - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2030481-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
GENI ROMANO, CELSO JOSE THOMAZ, ANA PAULA SILVERIO DE ARRUDA,
LUIZ NAVARRO, SONIA APARECIDA TRAGANTE, MARIA APARECIDA
SIQUEIRA
MARMONTEL,
LAZARO
AUGUSTO
DE
OLIVEIRA,
DANIEL
CLEMENTE DE CAYRES, MANOEL DE FREITAS, JOSE HENRIQUE CARVALHO,
ELAINE PEREIRA DOMINGUES, MARIA DA PENHA GOMES SERRANO, MIRACI
LOPES ARRUDA, SILVIO GILBERTO DANIEL DE AGUIAR, GENI DA SILVA
SANTOS, MARIA JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA, MARIANO ALVES DA SILVA,
DAVIDSON ROMANO MENDES, MARIA APARECIDA TEIXEIRA PINTO, GENY
FERREIRA DA SILVA, MARIA INES DE OLIVEIRA, ROBERTO SEMENTELLE,
DIMAS ISAIAS TEIXEIRA, VERA LUCIA DA SILVA, GILMAR JOSE FIRMINO,
ROBERTO PEREIRA, ANA FELISMINA DOS SANTOS, LAERTINA NUNES
PEREIRA DA ROCHA, MARIA RAMOS DE MORAES, AIRTON GONÇALVES e
ARACI SOARES RIBEIRO, é embargado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030481-14.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO N o6210 2/3
VOTO No: 6210
EDCL.No: 2030481-14.2020.8.26.0000/50000
EGTE. : MARIA DA PENHA GOMES SERRANO e OUTROS
EGDO. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Vício inexistente
- Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente
fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias Nítido
caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
65/70, que deu provimento ao agravo de instrumento.
Sustentam os Embargantes que o pronunciamento colegiado
padece do vício da omissão, porquanto silenciou acerca dos conceitos de preceitos legais
aplicáveis ao caso (artigos 523, § 1o, 525, § 6o, E 835, § 2o, todos do CPC), determinantes à
correta interpretação da incidência dos encargos discutidos no recurso, haja vista que não
fez a devida distinção entre pagamento voluntário da dívida e garantia do juízo. Alegam
que o conceito de pagamento voluntário da dívida não se confunde a definição de garantia
do juízo para autorizar a concessão de efeito suspensivo à impugnação eventualmente
apresentada, condicionado à penhora, caução ou depósitos suficientes, prevista no § 6o do
artigo 525 do mesmo diploma legal, ressaltando que a apresentação do seguro garantia
judicial não representa, em absoluto, o pagamento voluntário da dívida. Acenam com a
hipótese de ausência de análise dos precedentes invocados, colacionam jurisprudência a
respeito das teses deduzidas, tecendo comentários sobre a boa-fé objetiva, concluindo pelo
acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
O inconformismo recursal não comporta guarida.
Consoante preconiza o art. 1022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030481-14.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO N o6210 3/3
Em que pese a irresignação manifestada pelos Embargantes,
é de se observar que as questões suscitadas nas razões recursais (bem como nas
contrarrazões) e relevantes para o julgamento do recurso foram devidamente analisadas no
Acórdão hostilizado, sobre as quais se pronunciou expressamente, sem omissão,
obscuridade ou contradição.
Em verdade, a hipótese revela nítido caráter infringente da
medida, onde os Embargantes pretendem forçar o reexame de matéria olvidando-se dos
estreitos e bem definidos requisitos do presente recurso.
Acerca do tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o
NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta
de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel.
Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017). sem destaque no original
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)